Tribunal: TJES
Processo: 5014634-40.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014634-40.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEVENIDES SILVA DE SOUZA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS. MANTENHO A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em síntese, o Requerente narra que é cliente da Primeira Requerida, contratado na modalidade do “Plano Personalizado empresarial - Enfermaria”. Alega ainda que, devido lesão no menisco do joelho direito, foi direcionado para procedimento cirúrgico a pedido de seu médico, a ser realizado no centro cirúrgico do Hospital Requerido. Contudo, narra o Requerente, que no dia supostamente agendado para a cirurgia, dia 08/06/2022 às 07:00 horas, foi informado ao comparecer ao Segundo Requerido, que sua cirurgia não seria realizada naquele dia, não justificando o porquê do cancelamento da cirurgia previamente agendada. Diante da situação, ajuizaram a presente lide, pleiteando em sede de liminar que os Requeridos sejam compelidos a realizar/custear/fornecer a cirurgia descrita nestes autos, e ao final, requer a confirmação da liminar, bem como a condenação em dano moral.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante exposto, deixo de apreciar as preliminares apresentadas pelos polos demandados, o que faço com fulcro nos artigos 282, §2° e 488 do CPC/2015, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais. E por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.REVOGO a liminar de Id 15312404.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que não existe fundamento legal para interposição da presente ação e para uma decisão de procedência do pedido, vez que não restou configurado nenhum ato ilícito por parte da recorrida.

Restou constatado nos autos pelo documento juntado pelo recorrente junto à exordial no Id 15230701, que o mesmo possuía ciência do reagendamento da sua cirurgia para o dia 22/06/2022, bem como observo que esta teria sido a primeira remarcação da cirurgia. Verifica-se ainda que nos campos das datas dos procedimentos consta que são datas “prováveis”, “sugeridas”, de forma que, pelo documento apresentado pelo recorrente, se entende que a realização destes procedimentos carece de confirmação por parte do setor responsável.

Nesses moldes, verifico que não restou comprovado nos autos que os recorridos teriam confirmado o procedimento cirúrgico para data de 08/06/2022 junto ao recorrente, e, ante a ausência de provas que prove o contrário.

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte recorrente, dos fatos constitutivos do seu direito, eis que o recorrente não trouxe elementos mínimos ao conhecimento deste juízo que corroborassem as suas alegações.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)